Tribunal: TJMT
Processo: 1023790-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023790-73.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIA NASCIMENTO OLIVEIRA
RECORRIDO: CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e CARLOS DANIEL RODRIGUES DE JESUS e DONATO GALINSKI DIAS.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e CARLOS DANIEL RODRIGUES DE JESUS e DONATO GALINSKI DIAS– GOLPE WHATSAPP E MENSAGEM –- TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX A TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e CARLOS DANIEL RODRIGUES DE JESUS e DONATO GALINSKI DIAS.CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo “ em busca de um empréstimo, entrou em contato com a requerida através dos seus canais de atendimento para firmar um contrato de empréstimo. Assim, conforme provas em anexo, um preposto da requerida solicitou à Autora, a fim de que fosse liberado o empréstimo, o pagamento adiantado via pix de um valor à título de seguro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como o pagamento de um boleto no valor de R$ 100,00 (cem reais), o que fora realizado prontamente pela Autora, na confiança de que o seu empréstimo seria liberado. Desta forma, o pagamento via pix foi realizado em nome do preposto Carlos Daniel Rodrigues Jesus, conforme comprovante, em anexo, bem como o boleto estava em nome de Donato Galinski Dias. Ressalta-se que o contrato, inclusive fora enviada para a Autora, fazendo acreditar que se tratava de algo sério. Ocorre que, realizado o pagamento, não houve a liberação do referido empréstimo e, mesmo depois de atendida as exigências dos prepostos da Requerida e várias tentativas de resolver o imbróglio, a autora não recebeu o empréstimo e sequer recebeu uma resposta da requerida. O que presume é que a autora fora vítima de um verdadeiro estelionato pela requerida, posto que teve um prejuízo enorme, sem receber o empréstimo prometido. Destarte, a Reclamante, extremamente chateada, porém, insubmissa, percebeu que a melhor forma de resolver a situação e ver declarado inexistente a Relação Jurídica e em consequência a baixa do débito lançado em seu nome era através das vias judiciais, confiando, é claro, no alcance da ávida e sequiosa justiça.”
.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se passam por prepostos da Instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros, não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a fraude ocorreu por aplicativo de Whatsapp. No caso concreto, a parte reclamante foi vítima do "golpe do boleto falsificado", em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, entrando em contato via telefone por ligação ou aplicativo de mensagens. O comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, pois o campo beneficiário consta “GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA”, o sacador é a pessoa física “DONATO GALINSKI DIAS” (ID. 149539933), e a transferência realizada em favor de “CARLOS DANIEL RODRIGUES DE JESUS” (ID. 149539934), evidenciando a falta de cuidado da parte Autora em se certificar a veracidade dos dados lançados. Ainda, a promovente anexou printscreen de conversas via Whatsapp, em que demonstra que a própria consumidora encaminhou seus dados pessoais ao suposto fraudador (ID. 149539938). Nesse tipo de fraude, uma vez que o consumidor se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da instituição financeira, acaba sendo vítima de golpes, realizando procedimentos voluntariamente, induzidos em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança.É importante frisar que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor.A reclamante deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa com quem estava falando, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de entrar em contato com o canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.
4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes.
5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE ACESSOU LINK ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023790-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 535.702.511-87 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. - CNPJ: 17.770.708/0001-24 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DONATO GALINSKI DIAS - CPF: 042.973.499-90 (RECORRIDO), CARLOS DANIEL RODRIGUES DE JESUS - CPF: 021.284.806-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025